Tribunal: TCU
Processo: 033.016/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação pela Prefeitura Municipal de Pacatuba - CE da execução integral de serviços de saúde arcados parcialmente com recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos entre 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao fundo municipal de saúde Pacatuba/CE, destinado à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tipo I, na localidade de Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE, entre 2012 e 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Wladimir Wronsky Quezada, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Cristiane Araújo Vieira Alves, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Wladimir Wronsky Quezada e da Construtora Comar Ltda. condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11/06/2014 9.588,84 08/08/2014 25.668,23 09/12/2014 26.915,44 09/12/2014 2.338,73 31/03/2015 50.507,36 9.4.com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Wladimir Wronsky Quezada e a Construtora Comar Ltda. multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.